Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LEI No 14.879/2024. CPC/15, ART. 63, § 5o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ação monitória na qual se originou o conflito de competência trata de negócio jurídico realizado entre empresas, inexistindo relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17, qual seja: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
2. O foro competente para a Ação Monitória é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, artigo 46 c/c CC, art. 327). E, sendo a ré pessoa jurídica, é competente o domicílio onde está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”).
3. No caso concreto, a Autora está sediada em Manaus/AM e a Ré possui sede em Taguatinga/DF. No entanto, a Ação Monitória foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Instada a manifestar o motivo da distribuição do feito em localidade diversa do domicílio de ambas as partes, a Autora afirmou a existência de equívoco e requereu a redistribuição do processo ao juízo competente.
5. Nesse contexto, ainda que se trate de competência territorial que, em regra, não pode ser declinada de ofício (CPC/15, art. 64 e Súmula 33 do STJ), no caso concreto, mostra-se cabível a declinação da competência, de ofício, diante da constatação da escolha aleatória do foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC/15, com a redação dada pela recente Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o Suscitante.